Tribunal: TJSP
Processo: 2223602-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica. Pedido de arresto liminar. Indeferimento no primeiro grau. Contexto dos autos que não autoriza o deferimento da medida constritiva. Recurso desprovido.